Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705285-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL AUDITORES S/S AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MACIEL AUDITORES S/S contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701450-13.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (Id. 14783478): Para o manejo do Mandamus necessário direito líquido e certo, além de prova pré-constituída. No presente caso, a desclassificação da impetrante no certame baseou-se na constatação de que não foram juntados certificados que a habilitassem a atuar junto a instituições financeiras com patrimônio superior a R$ 350.000.000,00. Situação fática, portanto. Definir a presença da condição editalícia, em princípio, é prerrogativa da comissão de licitação e do órgão paraestatal. O questionamento judicial da decisão administrativa carece de comprovação cristalina da ilegalidade da decisão. No caso, somente por meio de perícia técnica seria viável constatar a presença ou não do requisito técnico exigido no Edital Licitatório. A capacidade técnica, a apontar o acerto ou desacerto do quanto definido, impede o deferimento liminar. INDEFIRO, PORTANTO, A LIMINAR. Emende-se, em 15 dias, para comprovar o interesse de agir e a propriedade da via eleita. P. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 14824727) Contrarrazões (id. 15433037). É o relatório. DECIDO. Conforme ofício juntado aos autos (id.16146941) o d. Juízo de origem - 23a Vara Cível de Brasília - proferiu sentença nos autos originários (processo no 0701450-13.2020.8.07.0018), na qual denegou a segurança e indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, e, por conseguinte, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora